Tribunal: CARF
Processo: 17613.722420/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17613.722420/2012-87
ACÓRDÃO
2301-011.376 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ ALBERTO MUSSO LEAL FILHO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DEDUÇÃO
São dedutíveis na declaração de ajuste apenas as importâncias pagas a
título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, conforme normas do Direito de Família, sempre em
decorrência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
As pensões pagas por mera liberalidade do alimentante não são dedutíveis.
MATÉRIA PRECLUSA
As matérias não contestadas explicitamente quando da apresentação da
manifestação de inconformidade são consideradas não impugnadas, nos
termos do art. 17 do mesmo Decreto, e não podem ser apreciadas na
segunda instância de julgamento.
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SÚMULA
CARF No 2.
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de ilegalidade e/ou de inconstitucionalidade
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o recurso não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e da matéria preclusa, e na
parte conhecida, por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vencido o
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, que lhe dava provimento integral e o Conselheiro Honório
Albuquerque de Brito, que lhe dava provimento parcial, afastando apenas a glosa da pensão paga
ao ex-cônjuge.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2301-011.376 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17613.722420/2012-87
2
Sala de Sessões, em 9 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS – Relatora

Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Honório Albuquerque de Brito (Substituto), Paulo César Mota,
Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 11-47-794, que
julgou procedente a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda da Pessoa Física por glosa
de despesa com pensão judicial paga à alimentado.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
Ementa:
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE
PAGAR ALIMENTOS.
Somente são dedutíveis as despesas com pensão alimentícia quando
comprovadas a obrigação de alimentar e o pagamento.
Impugnação Improcedente
Segundo a notificação de lançamento, não foi apresentada a decisão judicial
determinando o pagamento de pensão judicial ao filho que atingiu a maioridade, o que motivou a
glosa. Foi também glosado o pagamento de pensão alimentícia a Sra. Dilene Maria Massariol, por
falta de comprovante de depósitos bancários em nome da beneficiária, conforme determina a
decisão judicial.
A impugnação foi apresentada em 27/12/2012 (e-fls. 02 a 03) alegando que os
pagamentos decorrem de decisão judicial.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2301-011.376 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17613.722420/2012-87
3
O Acórdão que apreciou a impugnação (e-fls. 96 a 99) decidiu por indeferir o pedido
por considerar que o documento apresentado trata de petição da ação de divórcio e não tem a
comprovação da sentença de homologação.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
28/10/2014 (e-fl. 50). Em 10/11/2014, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 105 a 127,
aduzindo contra a decisão relativa ao indeferimento da dedução de pensão judicial. Argumenta
ainda contra o valor da multa, do princípio do não confisco e da capacidade contributiva.
O recurso está acompanhado de documentação comprobatória incluindo o Termo
de Audiência de Divórcio de Direito Consensual (e-fl. 140) que homologou o acordo requerido na
petição.
Em 16/06/2021 foi solicitada a juntada de petição alegando a prescrição, todavia,
como não havia menção ao processo, a juntada foi indeferida.
É o relatório.

VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Matéria não conhecida
As alegações sobre princípio do não confisco e capacidade contributiva envolvem
questões sobre inconstitucionalidade de leis tributárias, matéria que não pode ser conhecida por
este Conselho nos termos da Súmula Carf no 2.
Matéria Preclusa
Quanto as alegações sobre o valor da multa, considerando que o tema não foi
apresentado na impugnação, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235, de 1972, é matéria
preclusa.
Mérito
Pensão Alimentícia
A decisão recorrida analisou e manteve o lançamento quanto à glosa da dedução da
despesa com pagamento de pensão alimentícia judicial para o filho do contribuinte, LUIZ ALBERTO
MUSSO LEAL NETO, e para a ex-cônjuge, DILENE MARIA MASSARIOL, por verificar a falta da prova
documental que a pensão decorria de cumprimento de sentença judicial ou acordo homologado
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2301-011.376 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17613.722420/2012-87
4
judicialmente, nos termos do art. 78 do então vigente RIR/1999, com matriz legal na Lei no 9.250,
de 1995:
"Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II)
§ 1o. A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o. O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês
de seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o. Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à
fonte pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o. Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título
de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o). §
§5o. As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação
(art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o)."
(grifos não originais)
Com o recuso foi apresentada a sentença judicial que homologou o acordo
propondo o pagamento de pensão alimentícia no percentual de 20% do salário líquido para o filho
e 15% para a ex-cônjuge.
Considerando que o documento foi trazido ao processo em resposta a decisão da
DRJ, que não aceitou a apresentação tão somente da petição inicial com a proposta do Acordo de
Divórcio, fica demonstrada a exceção contida no §4o art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972,
motivo pelo qual conheço o documento.
Superada a questão da existência de determinação judicial para o pagamento da
pensão alimentícia, resta os motivos que levaram ao lançamento:
 Para o filho foi a inexistência de uma sentença judicial especifica que
determinasse o pagamento de pensão judicial à filho que atingiu a
maioridade.
 Para a ex-esposa, a falta de comprovação dos depósitos judiciais que
deveriam ter sido realizados em razão do Acordo homologado.
Pensão Alimentícia paga a filho maior de idade
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2301-011.376 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17613.722420/2012-87
5
Existem diversas manifestações deste Conselho no sentido que pagamentos feitos
aos filhos maiores de idade devem ser tratados como liberalidade no que diz respeitos às
consequências tributárias, ainda que amparado por decisão judicial.
Sobre o tema é oportuno transcrever parte do Acórdão do Superior Tribunal de
Justiça, proferido no Recurso Especial no 1.665.481, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 19 de
setembro de 2017
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. HOMOLOGAÇÃO
JUDICIAL. FILHO MAIOR DE 24 ANOS DE IDADE. EXERCÍCIO PROFISSIONAL.
DESCARACTERIZAÇÃO DA DEPENDÊNCIA. INDEDUTIBILIDADE DO IRPF. BENEFÍCIO
FISCAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E RESTRITIVA. INDEPENDÊNCIA DO
DIREITO DE FAMÍLIA DA DEFINIÇÃO DOS EFEITOS TRIBUTÁRIOS. CESSAÇÃO LEGAL
DO DEVER DE SUSTENTO. REPERCUSSÃO AUTOMÁTICA NA EFICÁCIA TRIBUTÁRIA
DESONERATIVA. OPÇÃO PELO NÃO EXERCÍCIO DA AÇÃO JUDICIAL DE
EXONERAÇÃO DA PENSÃO. LIBERALIDADE DO DEVEDOR. PERSISTÊNCIA DO
PAGAMENTO POR ATO DE VONTADE DO ALIMENTANTE. VOLUNTARIEDADE ÀS
CUSTAS DA ARRECADAÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO
COM O ADVENTO DA MAIORIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO.
(...) Por isso, embora a Lei 9.250/95 determine que o valor pago a título de
pensão alimentícia possa ser deduzido da base de cálculo mensal do imposto de
renda, “tal norma deve ser interpretada de modo restritivo, nos termos do art.
111 do Código Tributário Nacional”. Afirma, ainda, “que a separação judicial, ato
que deu nascimento ao pagamento das pensões, deu-se no ano de 1990, data em
que os filhos do Apelado, eram menores de 21 anos, diferentemente de hoje, em
que ambos são maiores, plenamente capazes exercendo cada qual livremente
suas profissões”. Tudo para concluir que a dedução dos valores do IRPF pelo
pagamento de pensão não mais se justifica, o que atende à norma processual de
regência.
(...) 7. Por fim, em relação ao mérito propriamente dito da invocada afronta ao
art. 4o, II, da Lei 9.250/1996, melhor sorte não resta ao recurso. O referido
dispositivo deve ser interpretado no contexto normativo em que inserido, à luz do
inciso III e do art. 8o, II, “b”, “c”, “f” §3o e 35, III, §1o, todos do mesmo diploma
legal, os quais estão a vincular de forma direta ou indireta a dependência
econômica à dedução permitida da base de cálculo do IR. A ratio legis da dedução
fiscal é o dever de sustento que onera os rendimentos percebidos pelo
contribuinte em razão da lei ou de sentença judicial. Cessado o dever de sustento,
cessa o benefício fiscal, independentemente de ação judicial de exoneração que
tem os seus efeitos restritos ao Direito de Família.
8. Uma vez descaracterizada legalmente a dependência presumida, e ilidida a
natureza assistencial da verba dedutível, não basta invocar a origem judicial da
pensão regularmente adimplida para ter direito ao benefício fiscal do art. 4o, II,
da Lei 9.250/1996. A pensão dedutível do art. 4o, II, da Lei 9.250/1996 somente
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2301-011.376 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17613.722420/2012-87
6
alcança os filhos dependentes que se enquadrem na condição prevista no art.
35, III e §1o da Lei do Imposto de Renda. Fora dessas hipóteses, nada obsta que o
contribuinte continue a pagar pensão para os filhos enquanto não desonerado
judicialmente dessa obrigação familiar. Só não pode fazê-lo às custas de
subsídio estatal e em detrimento da base de incidência do IRPF que estaria
indefinidamente reduzida ao exclusivo talante e liberalidade do pagador da
pensão, que já preenche as condições legais para exoneração do encargo.
9. O regime civil ou familiar da pensão alimentícia estabelecida judicialmente
não se confunde com os respectivos efeitos tributários da verba destinada a
esse desiderato. O art. 111 do CTN recomenda interpretação restritiva à
legislação tributária que disponha sobre benefício fiscal. Precedentes do STJ. O
pagamento de pensão nas circunstâncias dos autos equipara- JUNTADA DE
DOCUMENTOS COM O RECURSO VOLUNTÁRIO. CASO NOS MOLDES DA ALÍNEA
“C”, DO ARTIGO 16, DO DECRETO No 70.235/72. DOCUMENTOS RECEPCIONADOS
E ANALISADOS.
(...)
10. Considerando o contexto normativo da previsão de dedução fiscal da pensão
alimentícia fixada judicialmente e paga a filho após os 24 anos de idade, e a
necessidade de se empreender interpretação sistemática e restritiva das
hipóteses de benefício fiscal previstas na legislação tributária, nada há a reparar
no Acórdão recorrido, que corretamente aplicou o direito federal ao caso
concreto.
A decisão permite inferir algumas importantes conclusões:
 Com a maioridade do filho, o alimentado já tem condições de requerer a
liberação da obrigação judicial pois cessa a obrigação geral de prover
alimentos, passando os pagamentos realizados a esse título em se constituir
de mera liberalidade para fins tributários.
 A partir deste marco, inicia-se a obrigação de provar a necessidade do
pagamento ao filho maior, e sua incapacidade de autogerir-se, situação que
mantem a previsão de dedutibilidade da despesa.
 No período até os 24 anos, se comprovado cumprir os requisitos da
legislação tributária, há uma permissão para a dedução da pensão
alimentícia paga, utilizando de forma sistemática a interpretação do
conceito de dependente contido na legislação tributária.
No caso concreto não há qualquer prova que o filho maior de 21 anos cursava
instituição de ensino superior, não se aplicando, portanto, por analogia, o conceito de dependente
para fins de aplicação das normas do imposto de renda.
Nestes termos, o pagamento da pensão alimentícia ao filho maior, embora com
amparo em sentença judicial, decorre de mera liberalidade do contribuinte, motivo pelo qual não
pode ser deduzido do imposto de renda.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2301-011.376 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17613.722420/2012-87
7
Pensão Alimentícia paga ao ex-cônjuge
A glosa ocorreu pela não aceitação da apresentação dos recibos de pagamentos
como prova de cumprimento da decisão, vez que ela menciona, expressamente, que este deveria
ocorrer por depósito bancário na conta da beneficiária.
A decisão recorrida não analisa este ponto, pois entende que a documentação
apresentada não seria suficiente nem para comprovar que de fato de decorreria de decisão
judicial.
No recurso apresentado é alegado que não há necessidade de apresentar os
comprovantes bancários pois, embora o acordo previsse o depósito, nada impediria o acordo
entre as partes para que o pagamento ocorresse de outra forma. Afirma ainda que os recibos são
meios de provas plenamente válidos.
Como já mencionado, para que se possa usufruir da dedução é necessário atender
aos requisitos impostos no art. 78 do então vigente RIR/1999, com matriz legal na Lei no 9.250, de
1995, que são, fazer os pagamentos em cumprimento a decisão judicial o acordo homologado
judicialmente e comprovar o efetivo pagamento.
Neste caso, o Acordo homologado previa, expressamente, o pagamento por
depósito bancário em conta da alimentada, qualquer outra modalidade de pagamento não
cumprirá a determinação judicial, assim não poderá ser considerada como passível de dedução
para fins de imposto de renda.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER em parte o recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade nem da matéria preclusa, e no mérito NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS

Fl. 175
DF CARF MF
Original